Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Vistos etc.
Em razão de possível prevenção (Id. 13801629 e Id. 13801632), determino à redistribuição à conspícua Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator